Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708541-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA APELADO: MARIA EDUARDA CORDEIRO LOPES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e pedido de tutela de urgência, em que o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré a autorizar e custear a internação da autora, bem como a pagar a esta o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais. A apelante pugna, em primeiro lugar, pela atribuição de efeito suspensivo à presente apelação, asseverando haver risco de dano irreversível, tendo em vista a rescisão do contrato da administradora do benefício com a recorrente, bem como o prejuízo financeiro, “pois a Apelante não possui mais nenhum vínculo com a Administradora EASYPLAN, sendo que esta migrou todos os seus beneficiários para a Operadora NOVA SAÚDE” (ID 69890633 – p. 22). Ainda, veicula argumentos referentes à reforma do mérito da sentença, os quais serão tratados oportunamente. É o relatório. Decido. Examino, nesta decisão, o pedido de recebimento da apelação também no efeito suspensivo, formulado pela recorrente. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC, a sentença que confirmar a tutela provisória produzirá efeitos imediatamente, o que significa dizer que eventual recurso de apelação não será dotado de efeito suspensivo. No caso, no 1o grau de jurisdição, foi deferida a tutela de urgência requestada na inicial (ID 69889046), para que a requerida autorizasse e custeasse a internação da autora, e a referida liminar veio a ser confirmada em sentença. Logo, pela estrita previsão legal, o presente recurso de apelação não pode ser dotado de efeito suspensivo. Demais disso, há que se observar que, segundo previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, verifica-se que há perigo de dano inverso, haja vista que a suspensão dos efeitos da sentença - que confirmou a tutela de urgência concedida quando do recebimento da inicial -, pode representar dano grave ou de difícil reparação à apelada, que estará sujeita à cobrança de sua internação. Ademais, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois a jurisprudência sedimentada deste Tribunal se orienta no sentido de não incidir prazo de carência nos casos de urgência e emergência. Diante disso, INDEFIRO o pedido de recebimento da apelação no efeito suspensivo. Após, retornem-me conclusos os autos para a apreciação do mérito da apelação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator